Tribunal: TJMT
Processo: 1042784-18.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042784-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NERI ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 162.359.591-68 (RECORRIDO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), GILMAR FRANCISCO MILAN - CPF: 344.848.171-87 (RECORRENTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO SOBRE A NECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA CONTESTAÇÃO. FATOS CONTROVERTIDOS NÃO EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença proferida nos autos de reclamação de cobrança que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento de R$ 21.000,00, valor representado por cheque emitido em 15/8/2022 e posteriormente devolvido por prescrição (alínea 44). O recorrente sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, apesar da alegação de pagamento do título por meio de transferência bancária realizada por terceiro (seu genro), bem como questiona a ausência de esclarecimento acerca da origem das transações financeiras entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da necessidade de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a prova oriunda de aplicativo de mensagem possui validade sem ata notarial e em que medida influencia a instrução probatória; (iii) determinar se é necessária a demonstração da origem das relações negociais e das transações financeiras indicadas nos autos, inclusive para afastar eventual ilicitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, a prova for desnecessária, desde que a decisão não se fundamente na ausência de prova. O julgamento antecipado que resulta na procedência parcial da demanda, sem o esclarecimento de pontos controvertidos relevantes, configura cerceamento de defesa quando há requerimento de prova apta a influenciar o desfecho da causa. A oitiva do terceiro apontado como responsável pela transferência bancária no valor do cheque revela-se imprescindível para elucidar a alegação de pagamento e a destinação do numerário. A prova extraída de aplicativo de mensagem não exige, necessariamente, ata notarial para sua admissibilidade, prevalecendo a liberdade dos meios de prova, embora a ausência de formalização possa repercutir na valoração do conteúdo probatório. A existência de múltiplas transações financeiras entre as partes e terceiro, sem demonstração de sua origem, impõe a complementação da instrução processual, especialmente diante da alegação de que o cheque teria sido emitido como garantia, a fim de afastar eventual prática ilícita e, se for o caso, possibilitar a remessa de peças ao Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e prova testemunhal requerida apta a influenciar o desfecho da causa. A prova oriunda de aplicativo de mensagem é admissível independentemente de ata notarial, cuja ausência repercute na valoração, e não na admissibilidade do meio probatório. A alegação de pagamento por terceiro e a indicação de cheque emitido como garantia exigem dilação probatória para esclarecimento da origem das relações negociais e eventual comunicação ao Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 26/2/2024, DJe 29/2/2024; STJ, AREsp nº 2.778.498, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/12/2024, DJ 13/12/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.609/PR, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024; STJ, AgRg no RHC nº 133.430/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 23/2/2021, DJe 26/2/2021; TJMT, RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16/6/2020, DJE 18/6/2020; TJMT, RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29/9/2022, DJE 30/9/2022; TJDFT, RApC nº 0702879-48.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 8/2/2023, DJE 6/3/2023; TJMT, RApC nº 1007608-28.2020.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. 29/5/2025, DJE 29/5/2025.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 326580901 – reclamação nº 1042784-18.2025.8.11.0001 – 4º Juizado Especial da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Reclamado
GILMAR FRANCISCO MILAN
a pagar ao Reclamante NERI ARRUDA DE CARVALHO, a quantia de R$ 21.000,00 (
vinte e um mil reais
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- em 15/8/2022, GILMAR FRANCISCO MILAN emitiu o cheque nº 852329, vinculado à conta corrente nº 499.395-0, agência 1216, do Banco do Brasil, no valor nominal de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais)
, pré-datado para 15/9/2022, em favor de NERI ARRUDA DE CARVALHO (id. 326580863); - o referido cheque foi apresentado para compensação em 14/11/2023, sendo devolvido pela instituição bancária em 16/11/2023 pela alínea 44, correspondente a “cheque prescrito”, conforme extrato e comprovante de devolução juntados aos autos (id. 326580864); - consta memória de cálculo atualizando o valor do cheque desde 15/8/2022, com incidência de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de 1% ao mês, apurando-se, até 31/5/2025, o montante de R$ 31.455,30 (id. 326580865); - em 21/6/2025, NERI ARRUDA DE CARVALHO ajuizou ação visando à cobrança do valor representado pelo cheque prescrito, inicialmente nominada como ação monitória (id. 326580860), tendo posteriormente emendado a petição inicial para adequar o pedido ao rito do Juizado Especial (reclamação de cobrança); - alegação, pelo emitente, de pagamento do valor do cheque, mediante transferência bancária efetivada por terceiro, seu genro (
Diego Lorran Guimarães Garcia - id. 326580879); - julgamento da lide, com fundamento na prova documental, sem enfrentamento da prova testemunhal pretendida, a esclarecer a natureza e a destinação do alegado pagamento.

- PRELIMINAR.

-
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6ª Turma Cível – RApC nº. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide resultou na procedência parcial da demanda, sem que fossem devidamente esclarecidos os pontos controvertidos entre as alegações das partes. Especialmente relevante seria a oitiva do senhor DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCIA (
genro do devedor
) que, em tese, foi quem efetivamente realizou a transferência bancária no valor de R$ 21.000,00 (
vinte e um mil

reais
) ao Recorrido.

- da validade da prova oriunda de aplicativo de mensagem.

A pretendida prova consubstanciada em diálogo/imagem produzidos em aplicativos de mensagem, exige a respectiva “Ata Notarial”, sem a qual, não revela valor probante por si só. Precedentes. (
STJ – AREsp nº 2778498 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/12/2024 - DJ 13/12/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp nº 2408609/PR - 2023/0229962-0 – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 - DJe 12/9/2024
); (
STJ – 6ª T - AgRg no RHC nº 133430/PE - 2020/0217582-8 – rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 23/2/2021 - DJe 26/2/2021
); (
TJMT – 2ª CDPv – RApC nº 1007608-28.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 29/5/2025 - DJE 29/5/2025
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 0035972-66.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 20/9/2023 - DJe 25/9/2023
); (
TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 1054956-76.2019.8.11.0041 relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 26/11/2024 – DJe 30/11/2024
); (
TJMT – 2ª CDPv – RAgI nº 1010556-32.2021.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 25/8/2021 – DJe 1/9/2021
) e (
TJSP – 1ª TR – RI nº 1000859-64.2021.8.26 .0001 – relª. Juíza Daniela Claudia Herrera Ximenes – j. 27/8/2021
).

Nesse sentido:

"(...) deve prevalecer a liberdade na produção da prova. Um meio ou outro pode gerar alguma repercussão na valoração da prova, mas a questão não se põe em termos de admissibilidade. O registro de conversas em Whatsapp pode ser feito por documento particular, 'print' das telas do celular, gravação do conteúdo das conversas e posterior juntada do arquivo de backup no processo. Pode também ser feito por ata notarial, com maior robustez. Mas não se exclui a prova apenas porque a conversa não foi retratada por ata notarial"
(APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Comentários ao Código de Processo Civil - das provas: disposições gerais. Coord.: GOUVÊA, José Roberto F e outros. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 102).

Assim, embora as conversas em aplicativo de mensagem não sirvam, por si só, à prova pretendida, e na ausência de impugnação de validade, e mais, a ela se juntando a hipótese defendida pelo Devedor, ou seja, de pagamento efetivado pelo Genro (
prova da transferência bancária/PX
) e a necessária contraprova (
a que se refere o pagamento????
), justifica, por isso, a sua imprescindível oitiva.

- da inexistência de prova da origem das relações negociais.

Por fim, no curso da reclamação, há indicação de várias transações financeiras entre as partes, inclusive com o terceiro (
genro do Reclamado
), sem, contudo, demonstração de origem. Assim, considerando que na petição inicial há indicação de que o cheque em cobrança serviria de “garantia”, indispensável, do mesmo modo, a demonstração de origem dessas transações, a afastar a possibilidade do exercício de agiotagem ou, se for o caso, determinar o juízo de origem, remessa de peças ao MPE para conhecimento e eventual apuração.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, com retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026